Tribunal: TJBA
Processo: 8060799-52.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

8

Classe:
Revisão Criminal
n.º
8060799-52.2023.8.05.0000

Órgão:
Primeira Câmara Criminal

Vara de Origem:
10ª Vara Criminal
da Comarca de
Salvador/BA

Processo de Origem:
0509569-52.2020.8.05.0001

Requerente:
Alex Sousa da Silva

Advogado(a):
Henrique Antônio de Arruda Martins – OAB/BA 52975 e Paulo Antônio Vilaboim – OAB/BA 10979

Requerido(a):
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor(a) de Justiça:
José Pereira de Oliveira

Procurador(a) de Justiça:
Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
(
ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
). PEDIDOS DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA RESPONDER A AÇÃO PENAL, INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OS DEMAIS ATOS DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
INACOLHIMENTO
. RÉU SOLTO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE COMPARECIMENTO. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE CITAÇÃO EMITIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO POR PROCURAÇÃO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. FINALIDADE DA CITAÇÃO ATINGIDA. CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ATO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. REVELIA DECRETADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. NULIDADE NÃO ARGUIDA. PRECLUSÃO. DEFESA TÉCNICA EFETIVADA EM TODAS AS FASES DO PROCESSO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1.

Com efeito, na disciplina das nulidades, o Processo Penal Brasileiro se finca sob a premissa de que seu reconhecimento se vincula diretamente à ocorrência de prejuízo -
pas de nullité sans grief -,
conforme expressa dicção do art. 563 do Código de Processo Penal.

2.

Se logo após a emissão de mandado de citação o Réu constitui advogado sendo apresentada resposta à acusação, o feito prosseguirá, vez que atingida a finalidade do ato citatório (art. 396, parágrafo único, do CPP).

3.

Se ao réu foi concedida liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, dentre estas o “
compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa
” e “

comparecimento bimestral em Juízo
”, o descumprimento não pode ser utilizado em seu favor, em respeito ao
princípio da boa-fé processual.

4.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça a “
certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade
” (STJ - AgInt no REsp: 1687352 MG).

5.

Inexistindo insurgência acerca da decretação da revelia, nem mesmo em sede de alegações finais, ocorreu preclusão, nos moldes do art. 571, II, do CPP.

6.

A defesa do Réu foi efetivada por advogado habilitado, que praticou todos os atos, não sendo a genérica alegação de falta de defesa, apta a desconstituir qualquer ato por aquele praticado.

7.

Para uma decisão modificativa em sede de Revisão Criminal são necessários fortes fundamentos, com apontamento específico e demonstração pontual da nulidade e da prova que seria capaz de modificar o quanto já decidido pelo Juízo de Origem, que prolatou o édito condenatório sopesando a palavra da vítima, das testemunhas policiais militares, além da confissão do corréu delineando os atos praticados por este e pelo réu, ora Requente, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal
).

8.

Portanto, para reconhecimento de uma nulidade processual, é imperativo que o fato específico ensejador tenha causado prejuízo, sem o que não se justifica a invalidação procedimental.

9.

Revisão criminal improcedente.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal
n.º
8060799-52.2023.8.05.0000

, em que figuram, como Requente(s)
Alex Sousa da Silva
,

e, como Requerido(s), o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator